Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BEM ADQUIRIDO COM RECURSOS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE AQUISIÇÃO PELO CASAL.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Portanto, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, a gratuidade de justiça deve ser deferida.
2. De acordo com o art. 1.660, inc. I, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, integram a partilha os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que em nome de um dos cônjuges. Por outro lado, o art. 1.659, inc. I, do Código Civil, determina que estão excluídos da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
3. A sub-rogação depende de prova inequívoca de aplicação de recursos patrimoniais incomunicáveis, sendo recomendável que se faça constar no título aquisitivo que o novo bem ou parte dele está sendo adquirido com recursos particulares.
4. No caso, como o imóvel foi adquirido durante o casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, presume-se o esforço comum dos cônjuges. Primeiro, porque não foi comprovada a doação alegada pelo réu-apelante por falta de observância às formalidades legais estabelecidas no art. 541 do CC. Segundo, porque não restou demonstrado que o imóvel em Águas Claras/DF foi comprado com recursos particulares sub-rogados. Desse modo, com base na presunção de esforço mútuo, prevalece a partilha igualitária.
5. Apelação conhecida e provida em parte.